Tribunal: CARF
Processo: 10480.724347/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CRÉDITOS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente fazem jus ao crédito as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços ou na produção de bens destinados à venda, quando demonstrada sua essencialidade ou relevância para a atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 779. Despesas de caráter administrativo ou genérico, bem como aquisições sem documentação idônea, não ensejam direito ao crédito.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROPRIAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR. CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. GLOSA MANTIDA.
O aproveitamento extemporâneo de créditos pressupõe a comprovação inequívoca de que não houve utilização anterior e a observância dos procedimentos que assegurem o controle fiscal, incluindo, quando cabível, a retificação das obrigações acessórias. Ausentes tais elementos, mantém-se a glosa.
DOCUMENTOS FISCAIS. IDONEIDADE.
A idoneidade do documento fiscal depende de seu preenchimento completo e da comprovação da efetiva vinculação da operação à atividade-fim. A mera emissão da nota fiscal, sem detalhamento suficiente ou documentação complementar, não autoriza o creditamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência considerada prescindível, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, especialmente quando a diligência visa à produção de prova que incumbia à própria parte interessada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724347/2013-72
ACÓRDÃO
3302-015.208 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REPRESENTAÇÕES SANTISTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente fazem jus ao crédito as aquisições de bens e serviços utilizados
como insumos na prestação de serviços ou na produção de bens
destinados à venda, quando demonstrada sua essencialidade ou relevância
para a atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 779. Despesas de
caráter administrativo ou genérico, bem como aquisições sem
documentação idônea, não ensejam direito ao crédito.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROPRIAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR.
CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. GLOSA
MANTIDA.
O aproveitamento extemporâneo de créditos pressupõe a comprovação
inequívoca de que não houve utilização anterior e a observância dos
procedimentos que assegurem o controle fiscal, incluindo, quando cabível,
a retificação das obrigações acessórias. Ausentes tais elementos, mantém-
se a glosa.
DOCUMENTOS FISCAIS. IDONEIDADE.
A idoneidade do documento fiscal depende de seu preenchimento
completo e da comprovação da efetiva vinculação da operação à atividade-
fim. A mera emissão da nota fiscal, sem detalhamento suficiente ou
documentação complementar, não autoriza o creditamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência
considerada prescindível, nos termos do art. 18 do Decreto no
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.208 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724347/2013-72
2
70.235/1972, especialmente quando a diligência visa à produção de prova
que incumbia à própria parte interessada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcio Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
I – Identificação das partes e do processo
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra Representações Santista Ltda.,
referente à apuração das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS no regime não cumulativo, nos
períodos e valores indicados no Termo de Verificação Fiscal (TVF) constante dos autos. A
fiscalização apontou glosas de créditos e exigência de recolhimentos complementares, acrescidos
de multa de ofício e juros de mora, sob fundamento de irregularidades na escrituração e na
comprovação dos créditos declarados.
II – Síntese da autuação
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, a autuação decorreu, em síntese:
 Da constatação de creditamento indevido de PIS e COFINS relativos a
aquisições de bens e serviços não enquadráveis como insumos, por ausência
de comprovação de sua essencialidade ou relevância;
 Do aproveitamento extemporâneo de créditos sem observância dos
requisitos legais, notadamente a ausência de comprovação inequívoca de
que não houve utilização anterior e a inexistência de retificação das
declarações;
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.208 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724347/2013-72
3
 Da glosa de documentos fiscais considerados não idôneos ou incompletos,
sem elementos que permitam o controle fiscal quanto à efetiva destinação
dos bens e serviços à atividade econômica da autuada.
A multa de ofício foi aplicada com base no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
acrescida de juros calculados conforme a legislação vigente à época.
III – Fundamentação da fiscalização
A autoridade fiscal consignou que:
 O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo,
deve observar os critérios de essencialidade e relevância fixados pelo STJ no
Tema 779, exigindo comprovação concreta da vinculação do bem ou serviço
à atividade econômica;
 O aproveitamento extemporâneo requer a retificação das declarações
(DCTF, EFD-Contribuições) ou outra forma documental que afaste de modo
inequívoco a possibilidade de duplicidade;
 Documentos fiscais genéricos, emitidos por terceiros sem descrição
detalhada dos produtos ou serviços, ou desacompanhados de comprovação
da sua efetiva utilização, não atendem à exigência de idoneidade
documental prevista na legislação.
IV – Impugnação
Na impugnação, a contribuinte alegou, em síntese:
 Que as aquisições questionadas se enquadram como insumos necessários à
atividade de representação comercial, devendo ser reconhecido o direito ao
crédito;
 Que o aproveitamento extemporâneo é legítimo, pois não há vedação legal
expressa à utilização em períodos posteriores, desde que não se configure
duplicidade, o que, segundo alega, não ocorreu;
 Que a glosa por suposta não idoneidade de documentos é indevida,
porquanto todos os documentos fiscais foram regularmente emitidos,
registrados e declarados;
 Que o indeferimento de diligência para complementação de provas teria
configurado cerceamento de defesa.
V – Decisão de primeira instância (Acórdão de Impugnação)
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) rejeitou a impugnação,
mantendo integralmente a exigência fiscal. Fundamentou que:
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.208 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724347/2013-72
4
 Não restou comprovada a essencialidade ou relevância das aquisições para a
atividade de representação comercial;
 O aproveitamento extemporâneo não foi acompanhado de retificação das
declarações nem de documentação capaz de demonstrar de forma
inequívoca a inexistência de utilização anterior;
 A documentação apresentada não supre os requisitos de idoneidade
exigidos pela legislação;
 A negativa de diligência não configurou cerceamento, pois o pedido se
destinava a suprir ônus probatório que competia à própria contribuinte.
VI – Recurso Voluntário
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou os argumentos da
impugnação e acrescentou que:
 O entendimento da fiscalização sobre a necessidade de retificação das
declarações seria excessivamente formalista;
 A
jurisprudência
administrativa
reconheceria
a
possibilidade
de
aproveitamento extemporâneo sem retificação, desde que comprovada a
ausência de duplicidade;
 A glosa dos créditos relativos a determinados serviços desconsiderou a
natureza operacional da atividade, que exigiria tais despesas como parte da
prestação dos serviços de representação.
VII – Análise da documentação constante dos autos
A fiscalização juntou aos autos relação detalhada das notas fiscais e documentos
glosados, com indicação das razões para a não aceitação do crédito. Verifica-se que, em diversos
casos:
 Notas fiscais de prestação de serviços apresentam descrição genérica
(“serviços prestados”, “assessoria”) sem especificação que permita aferir a
vinculação direta à atividade de representação comercial;
 Documentos de aquisição de bens não indicam a destinação ao processo
produtivo ou à execução da atividade-fim, sendo bens de uso geral
(materiais de escritório, itens de consumo administrativo), que a
jurisprudência do CARF entende não configurarem insumos para fins de
creditamento;
 Falta de comprovação da efetiva utilização dos bens e serviços nas
atividades geradoras de receita, mediante relatórios, laudos, ordens de
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.208 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724347/2013-72
5
serviço ou outros elementos que permitam atestar a essencialidade ou
relevância;
 Créditos extemporâneos foram apropriados sem a apresentação de
retificação das obrigações acessórias (EFD-Contribuições e DCTF) e sem
documento hábil que comprove a não utilização anterior, gerando risco de
duplicidade.
A análise da documentação comprobatória apresentada pela recorrente demonstra
que, em grande parte, trata-se de arquivos digitais e planilhas internas sem correspondência
documental suficiente para demonstrar a operação de forma idônea, o que impede o
reconhecimento do crédito.
VIII – Enquadramento legal e normativo
O direito ao crédito no regime não cumulativo está disciplinado, à época dos fatos,
pelas Leis no 10.637/2002 (PIS/Pasep) e 10.833/2003 (COFINS), que condicionam a apropriação à
aquisição de bens e serviços utilizados como insumos.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR (Tema 779),
fixou que insumo, para fins das referidas contribuições, é todo bem ou serviço essencial ou
relevante para o desenvolvimento da atividade econômica. O ônus de comprovar tais requisitos
incumbe ao contribuinte.
Quanto ao aproveitamento extemporâneo, a legislação não veda a utilização em
períodos posteriores, mas exige, como medida de controle, documentação que assegure a
inexistência de duplicidade, sendo prática recomendada — e adotada pela jurisprudência
administrativa — a retificação das declarações fiscais pertinentes.
No tocante à idoneidade dos documentos fiscais, a Instrução Normativa SRF no
404/2004 (vigente à época) e as normas posteriores estabelecem que somente documentos
emitidos com todos os requisitos legais e acompanhados de comprovação de utilização podem
servir de base para creditamento.
IX – Questões processuais
O indeferimento do pedido de diligência, formulado pela recorrente, foi
fundamentado pela DRJ sob o argumento de que não cabe ao julgador suprir a ausência de prova
mínima. O art. 18 do Decreto no 70.235/1972 autoriza a realização de diligências ou perícias
quando necessárias, podendo ser indeferidas quando consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
No caso, o pedido da contribuinte visava à obtenção de elementos que deveria ter
produzido e apresentado durante a fiscalização e na impugnação, não configurando cerceamento
de defesa o indeferimento da diligência substitutiva do ônus probatório.
X – Conclusão do relatório
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.208 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724347/2013-72
6
O processo traz elementos suficientes para a análise do mérito em sede recursal,
estando clara a controvérsia quanto:
 À caracterização, ou não, das aquisições como insumos;
 À possibilidade de aproveitamento extemporâneo sem retificação das
declarações;
 À idoneidade dos documentos fiscais apresentados;
 Ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
I – Introdução e delimitação da controvérsia
O presente recurso voluntário foi interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) que manteve integralmente o Auto de Infração lavrado em razão de
glosa de créditos de PIS/Pasep e COFINS apurados no regime não cumulativo.
As glosas decorreram, essencialmente, de três fundamentos:
 Ausência de enquadramento como insumos das aquisições de bens e
serviços, por não comprovada sua essencialidade ou relevância para a
atividade de representação comercial;
 Aproveitamento extemporâneo de créditos, sem a observância das
condições necessárias para assegurar o controle e prevenir a duplicidade,
especialmente a ausência de retificação das obrigações acessórias;
 Documentos fiscais não idôneos ou incompletos, incapazes de demonstrar a
destinação dos bens e serviços à atividade econômica da recorrente.
A recorrente também sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento de diligência para complementação probatória.
Este voto analisará cada ponto de forma separada, tendo como premissas: (i) a
necessidade de estrita observância ao disposto nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003; (ii) o
conceito de insumo definido pelo STJ no Tema 779 (REsp no 1.221.170/PR); (iii) os procedimentos
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.208 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724347/2013-72
7
e condições para o aproveitamento extemporâneo; e (iv) os requisitos de idoneidade documental
estabelecidos pela legislação tributária e regulamentações infralegais.
II – Da caracterização dos insumos
O art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, estabelece que o
crédito do PIS/Pasep e da COFINS poderá ser apurado em relação a bens e serviços utilizados
como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR (Tema 779), fixou a tese de que “o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Assim, não basta que o gasto seja realizado no curso da atividade empresarial: é
necessário que ele seja inerente e indissociável da prestação do serviço ou da produção de bens,
sob pena de se permitir o creditamento de despesas de caráter administrativo, de apoio ou
meramente acessórios, o que a legislação não autoriza.
No caso concreto, as notas fiscais e demais documentos apresentados pela
recorrente revelam:
 Materiais e serviços administrativos (ex.: materiais de escritório, serviços de
manutenção predial genéricos), que, segundo entendimento reiterado do
CARF, constituem custos de apoio e não se enquadram como insumos;
 Notas fiscais com descrição genérica (“serviços diversos”, “prestação de
serviços”), sem detalhamento que permita identificar a vinculação com a
atividade-fim;
 Ausência de comprovação por meios adicionais (contratos, relatórios,
ordens de serviço, registros de entrada e saída) de que os bens e serviços
adquiridos eram essenciais ou relevantes para a execução das atividades
remuneradas.
A prova documental produzida não atende ao ônus previsto no art. 373, inciso I, do
CPC/2015, pois não demonstra de forma robusta a vinculação entre as aquisições glosadas e a
atividade de representação comercial.
III – Do aproveitamento extemporâneo de créditos
Aqui a situação se assemelha àquela enfrentada no voto do processo Pianna, onde
também se discutiu o aproveitamento de créditos em períodos posteriores à ocorrência do fato
gerador, sem a correspondente retificação das declarações e sem prova inequívoca de que não
houve utilização anterior.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.208 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724347/2013-72
8
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 não proíbem expressamente o
aproveitamento extemporâneo; contudo, a possibilidade está condicionada a requisitos que
assegurem o controle fiscal e evitem a duplicidade de creditamento.
A jurisprudência administrativa admite tal aproveitamento desde que:
 Seja demonstrado documentalmente que o crédito não foi aproveitado no
período de competência original;
 Seja possível rastrear o crédito até o documento fiscal de origem;
 Haja coerência entre os registros contábeis e fiscais, o que, na prática, se
obtém mediante retificação das EFD-Contribuições e da DCTF correspondentes.
No presente caso, a recorrente apropriou créditos de períodos anteriores, mas:
 Não apresentou retificações das declarações originais;
 Não juntou documentação capaz de afastar a possibilidade de duplicidade;
 Não demonstrou que a escrituração extemporânea foi acompanhada de
registros contábeis claros e rastreáveis.
Assim entendo que, diante da ausência de comprovação inequívoca, deve ser
mantida a glosa dos créditos extemporâneos, pois a inobservância das exigências formais e
materiais compromete a confiabilidade da escrituração fiscal e impede a fiscalização adequada.
IV – Da idoneidade dos documentos fiscais
A legislação tributária exige que os documentos fiscais:
 Contenham todos os requisitos formais previstos nas normas de regência
(Lei no 8.846/1994, arts. 1o e 2o; IN SRF no 404/2004, vigente à época);
 Possibilitem a verificação da natureza da operação e da destinação dos bens
e serviços;
 Correspondam a operações efetivamente realizadas.
Nos autos, constam notas fiscais:
 Sem descrição detalhada do produto ou serviço;
 Com campos relevantes em branco ou preenchidos de forma genérica;
 Sem vinculação documental adicional que permita comprovar a utilização do
item na atividade-fim.
A idoneidade formal não se presume apenas pela existência de nota fiscal
regularmente emitida — é necessário que seu conteúdo e contexto comprovem a operação. A
ausência desses elementos impede o reconhecimento do direito ao crédito.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.208 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724347/2013-72
9
V – Da alegação de cerceamento de defesa
A contribuinte afirma que o indeferimento de diligência pela DRJ teria restringido
seu direito de defesa. Todavia, o art. 18 do Decreto no 70.235/1972 autoriza o julgador a indeferir
diligências consideradas desnecessárias, prescindíveis ou impraticáveis.
No caso, a diligência pretendida visava à obtenção de provas que incumbia à
própria recorrente apresentar, configurando tentativa de transferir ao órgão julgador o ônus que
lhe competia. Não se identifica, portanto, cerceamento de defesa.
VI – Conclusão Pelas razões expostas:
 Mantenho a glosa dos créditos por ausência de comprovação da natureza de
insumo;
 Mantenho a glosa dos créditos extemporâneos por falta de retificação das
declarações e de prova inequívoca da não utilização anterior;
 Mantenho a glosa de documentos fiscais considerados não idôneos;
 Rejeito a alegação de cerceamento de defesa.
VII - Dispositivo
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1456
DF CARF MF
Original